Tribunal: TJES
Processo: 5000541-95.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000541-95.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: SONIA ALMEIDA DE SOUZA SOARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidora idosa, declarou inexistente contrato de empréstimo consignado fraudulento, anulou descontos em benefício previdenciário e condenou o banco ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se houve fraude na contratação do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se o recebimento do valor creditado convalida o negócio jurídico; (iii) determinar a existência de dano moral e a adequação do quantum indenizatório; (iv) verificar a possibilidade de compensação de valores; e (v) analisar os consectários legais e a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia grafotécnica comprova que a assinatura constante no contrato não pertence à autora, evidenciando fraude e inexistência de manifestação válida de vontade.

4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes no âmbito de suas operações, nos termos da Súmula 479 do STJ e da teoria do risco do empreendimento.

5. A alegação de fraude de difícil percepção não afasta a responsabilidade do banco, pois configura fortuito interno e falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

6. O simples crédito de valores em conta corrente não supre o consentimento nem convalida contrato inexistente, sendo inaplicável a teoria do venire contra factum proprium.

7. A autora demonstra boa-fé ao buscar solução administrativa e ao efetuar o depósito judicial do valor indevidamente creditado, afastando enriquecimento sem causa.

8. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova de prejuízo concreto.

9. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, em consonância com precedentes desta Corte.

10. A compensação de valores é incabível diante do depósito judicial já realizado pela autora.

11. Mantém-se a fixação dos honorários sobre o proveito econômico, que abrange tanto a indenização quanto a declaração de inexistência da relação jurídica.

12. Os consectários legais seguem o entendimento do STJ (Tema 1.368) quanto à aplicação da taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices, com observância da Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A fraude em contrato bancário comprovada por perícia grafotécnica afasta a existência do negócio jurídico e impõe a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

2. O crédito indevido em conta não convalida contrato inexistente nem supre a ausência de consentimento.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 14; CC, arts. 172 a 175 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 1.368; TJES, AC 5000356-53.2022.8.08.0061, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 14.11.2024; TJES, AC 0000105-19.2021.8.08.0009, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 13.11.2024; TJES, AC 0020672-61.2019.8.08.0035, Rel. Desª Heloisa Cariello, j. 18.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo que, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação Por Danos Morais ajuizada por
SONIA ALMEIDA DE SOUZA SOARES
, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais para declarar a inexistência da relação jurídica objeto da lide e anular as cobranças dela advindas, bem como para condenar o requerido ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 13% sobre o proveito econômico da autora.

Irresignado, o banco apelante sustenta, em síntese: (i) que também fora vítima de fraude, uma vez que a falsificação da assinatura não era perceptível a olho nu, o que afastaria sua responsabilidade; (ii) que a inércia da apelada em não devolver voluntariamente o valor creditado em sua conta convalida os termos do contrato, sob a égide da teoria do
venire contra factum proprium
; (iii) que a ausência de prova de prejuízos extraordinários afasta o dever de indenizar por danos morais; (iv) subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório por considerá-lo excessivo; (v) a reforma do termo inicial dos juros moratórios e correção monetária para a data do arbitramento; (vi) a aplicação exclusiva da taxa SELIC; (vii) a autorização para compensação de valores; e (viii) que os honorários sejam fixados sobre o valor da condenação.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Segundo se depreende dos autos, a autora, Sonia Almeida de Souza Soares, pessoa idosa e aposentada, ajuizou a presente demanda buscando a declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais em face do Banco C6 Consignado S.A. Alega ter sido surpreendida com descontos mensais de R$ 22,00 em seu benefício previdenciário, oriundos de um empréstimo consignado no valor de R$ 887,16 que jamais contratou.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura constante no contrato, conforme determina o Tema 1.061 do STJ, especialmente após a perícia grafotécnica concluir que o grafismo não partiu do punho da requerente.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se houve fraude na contratação do empréstimo consignado impugnado, se o recebimento do valor creditado seria apto a convalidar o negócio jurídico, se estão presentes os pressupostos para a condenação por dano moral e para a manutenção do quantum arbitrado, se é cabível a compensação dos valores disponibilizados à autora, bem como se merecem reforma os consectários legais da condenação e a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 479, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso vertente, a prova técnica pericial foi contundente ao afirmar que “a assinatura atribuída à requerente na Cédula de Crédito Bancário (CCB) não possui similaridades genéticas e genéricas com o elemento gráfico padrão (autêntico), referente à sua assinatura”.

Anote-se que a responsabilidade civil objetiva está amparada na teoria do risco do empreendimento, sendo irrelevante a tese de que a falsificação seria de difícil percepção. Ao permitir a contratação fraudulenta em nome de consumidora hipervulnerável, o banco falhou em seu dever de segurança, configurando defeito na prestação do serviço (art. 14, CDC).

Noutra vertente, não viceja a tese de convalidação do contrato pelo
venire contra factum proprium
. A apelante pretende, equivocadamente, transpor o regime jurídico da confirmação de negócios anuláveis (arts. 172 a 175 do Código Civil) para uma situação em que a falsidade da assinatura, atestada por perícia grafotécnica conclusiva, fulmina a própria existência da manifestação de vontade.

É cediço que o aporte de numerário em conta corrente, isoladamente, não supre o consentimento e não tem o condão de tornar válido o que é juridicamente inexistente, de modo que o recebimento do valor não ratifica o vício de origem.

Reforce-se que a apelada demonstrou boa-fé ao buscar a via administrativa perante o PROCON logo após detectar a irregularidade e, no curso do processo, efetuou o depósito judicial do montante indevidamente creditado em sua conta.

A propósito do tema, insta ressaltar que a ausência de prévia tentativa de solução administrativa não obsta o ingresso na via judicial, tampouco caracteriza falta de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Sob essa ótica, o esgotamento da instância extrajudicial não se configura como condição da ação, sendo facultado à parte lesada buscar diretamente o amparo do Poder Judiciário para a defesa de seus direitos.

Assim, esclarece-se que a demonstração de reclamação perante os canais de atendimento do fornecedor não se erige como requisito essencial para a configuração do dano moral, o qual, nas hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, opera-se
in re ipsa
.

Desse modo, o dever de indenizar surge com o próprio ato ilícito e a consequente violação aos direitos da personalidade da consumidora, sendo despiciendo que esta tenha que demonstrar resistência administrativa do banco para justificar o abalo extrapatrimonial sofrido.

Rejeita-se, ainda, o pedido de compensação de valores formulado pelo apelante, porquanto o montante indevidamente creditado já foi objeto de depósito judicial pela autora, circunstância que afasta a alegação de enriquecimento sem causa e esvazia a pretensão de novo abatimento.

Noutro viés, impende rechaçar as teses de demora injustificada no ajuizamento da demanda e de suposta violação ao dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
).

O mero decurso de tempo, desde que observado o prazo prescricional, não possui o condão de convalidar uma contratação inexistente por fraude, nem de legitimar descontos abusivos em verba de natureza alimentar.

Ademais, a narrativa de inércia da apelada cai por terra diante da comprovação de que esta formalizou reclamação administrativa perante o PROCON em 18/02/2021, demonstrando diligência na tentativa de resolver o imbróglio extrajudicialmente.

Soma-se a isso o fato de a consumidora ter efetuado o depósito judicial do valor indevidamente creditado em sua conta (R$ 887,16), o que esvazia por completo a tese de aproveitamento deliberado da operação e reforça sua boa-fé em restabelecer o
status quo ante
tão logo viabilizado pelo trâmite processual.

Também não prospera a insurgência quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Na espécie, o proveito econômico obtido pela autora não se exaure na condenação em danos morais, abrangendo igualmente a declaração de inexistência da relação jurídica e a desconstituição das cobranças dela decorrentes. Nesse contexto, mostra-se adequada a fixação da verba honorária em 13% sobre o proveito econômico obtido, tal como estabelecido na sentença.

Quanto ao dano moral, não há como descurar o entendimento ao qual chegou o juízo
a quo
, uma vez que se verifica que a inexistência de relação jurídica decorrente da contratação irregular de empréstimo corresponde à falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14), de modo a justificar o desagravo extrapatrimonial pretendido pela apelada.

A situação narrada nos autos denota que foi ultrapassada a barreira do mero aborrecimento, uma vez que os descontos realizados ensejam dano moral
in re ipsa
, ante a restrição de créditos de natureza alimentar relevantes à subsistência da vida digna da apelada, que é idosa e recebe benefício previdenciário no valor de 1 (um) salário mínimo, sujeito a comprometimento pelos descontos decorrentes do empréstimo não contratado, justificando-se reconhecer o dever de indenizar como consequência da falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14).

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) estabelecido na sentença deve ser reduzido para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que se mostra razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento ilícito, estando, inclusive, alinhado aos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos. Colha-se, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.
4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AC 5000356-53.2022.8.08.0061, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 14/Nov/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO DESCONHECIDO. INVALIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Banco BMG S/A contra sentença que, nos autos de ação movida por Anualdo José da Silva, condenou o banco à devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, à indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e à declaração de inexistência da relação jurídica, determinando o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com pessoa analfabeta; (ii) verificar a ocorrência de dano moral pela cobrança indevida; (iii) analisar a possibilidade de redução do valor da indenização por danos morais; e (iv) avaliar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou dobrada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de cartão de crédito consignado não se revela válido, pois, sendo o autor analfabeto, a assinatura a rogo foi aposta por terceiro desconhecido, sem prova de que esse terceiro era pessoa de confiança do autor. 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a validade da contratação por analfabetos depende da assinatura a rogo por pessoa de confiança, com a presença de duas testemunhas. No caso, o banco não comprovou a regularidade da contratação.
5. O dano moral está configurado, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar violaram os direitos da personalidade do autor, sendo aplicável a indenização fixada em R$5.000,00, valor que se mostra proporcional ao dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A validade da contratação de cartão de crédito consignado por pessoa analfabeta exige a assinatura a rogo por terceiro de sua confiança e a presença de duas testemunhas. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral in re ipsa, ensejando indenização. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 595; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/12/2021; TJ-MG, AC 10647160025100001, Rel. Des. Tiago Pinto, j. 04/06/2020; TJ-RJ, APL 0195768-21.2021.8.19.0001, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, j. 01/03/2024. (AC 0000105-19.2021.8.08.0009, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 13/Nov/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O apelante busca a reforma da sentença, requerendo indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fundamentados em contratação de cartão de crédito supostamente realizada por venda casada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência em relação à nulidade do contrato e ao pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se a prática de descontos com base em contrato de cartão de crédito consignado configura dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor. A fixação de indenização em R$ 5.000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. (AC 0020672-61.2019.8.08.0035, Relatora: Desª HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 18/Oct/2024)

Noutro giro, não conheço do pleito de reforma da sentença para a majoração da indenização por dano moral e dos honorários advocatícios formulado pela apelada em sede de contrarrazões, uma vez que tal via processual é inadequada para a reforma do julgado em seu favor, ante a necessidade de recurso adesivo ou autônomo para este fim.

Quanto aos consectários legais da condenação, impõe-se apenas ajuste de fundamentação para consignar que, no período anterior à entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a incidência da taxa SELIC decorre da interpretação do art. 406 do Código Civil firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.368, e não da aplicação retroativa da lei nova. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, observa-se o regime por ela expressamente positivado, vedada, em qualquer hipótese, a cumulação da SELIC com outros índices de juros ou correção monetária, sem prejuízo da observância dos marcos temporais fixados para a incidência dos consectários no caso concreto.

Rejeita-se, outrossim, o pedido de alteração do termo inicial dos consectários para a data do arbitramento, mantidos os marcos temporais definidos na sentença, sem prejuízo apenas do ajuste de fundamentação acima delineado quanto ao regime jurídico aplicável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a indenização por dano moral para o valor de R$ 5.000,00, mantendo os demais termos da sentença recorrida, observando o ajuste de fundamentação acima delineado quanto aos consectários legais.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)